Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016273-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA FOGACA - CPF: 018.585.531-80 (RECORRENTE), KARINE DE ALMEIDA - CPF: 034.803.705-86 (RECORRIDO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de
audiência
de
instrução
e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que sofreu ofensas verbais praticadas pela ré.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, aduz preliminarmente o cerceamento de defesa, tendo em vista que solicitou a designação da audiência de instrução e julgamento, que alega ser o único meio para comprovar suas alegações. No mérito, requer a reforma da sentença.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora, sustenta em sua inicial que foi surpreendida com ofensas proferidas pela Ré.

Na contestação, a Recorrida alega jamais ter ofendido a autora, de modo a constrange-la.

Pugnou pela designação da audiência de instrução para comprovar integralmente os fatos alegados, sendo que o pedido não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

É importante destacar que a parte autora em sua petição inicial, arrolou testemunhas, e narrou que o fato foi presenciado por pessoas que trabalham junto com ela e com a Reclamada.

A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas das alegadas ofensas.

Dessa forma, se a parte Recorrente pretendia produzir provas na audiência de instrução e julgamento, por não se tratar exclusivamente de matéria documental e de direito, e a sentença entende que já houve produção de provas suficientes, é evidente que há o cerceamento de defesa.

Assim, buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução.

É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES CORPORAIS - PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação visando o ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados pelas partes Autoras, em virtude de sinistro envolvendo seu veículo e o veículo de propriedade da Requerida.

2. Pugnou a Recorrente pela produção de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e improcedência dos pedidos da inicial.

3. Havendo interesse da Recorrente na produção de prova testemunhal, tratando-se de divergência na causa geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

4.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003044-54.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou provimento
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULO a sentença, determinando que aos autos retornem à singular instância, para que seja realizada audiência de Instrução e Julgamento, seguindo-se a prolação de sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026